Tribunal: TJES
Processo: 0014303-80.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014303-80.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO AGUILAR SILVA e outros (2)

APELADO: ROGERIO MILLI FERNANDES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DESENTENDIMENTO DOS PAIS POR BRIGA DE CRIANÇA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ABALO PSÍQUICO. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. CONFIGURAÇÃO.

1.

Resta afastada a ocorrência de danos morais, quando a prova dos autos revela que a
situação em questão, não obstante desagradável, não passou de mero aborrecimento decorrente do desentendimento dos pais, em decorrência de uma briga de duas crianças de aproximadamente 3 (três) anos de idade, sem qualquer peculiaridade capaz de abalar a esfera psíquica d
e qualquer das partes.

2.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
014303-80.2017.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES :
ROGERIO MILLI FERNANDES, INGRID ALENCAR MILLI

RECORRIDOS :
SAULO AGUILAR SILVA, MARIANA VARGAS FORZZA MIGUEL, BERNARDO VARGAS FORZZA AGUILAR

MAGISTRADO :
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interpost
a por
ROGERIO MILLI FERNANDES e INGRID ALENCAR MILLI, pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido autoral, para condenar os Requeridos/Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente/Recorrido
, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data da sentença, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta), bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade da cobrança tendo em vista o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

A sentença rejeitou o pedido reconvencional, condenando os Reconvintes/Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais reconvencionais, bem como aos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, suspendendo a exigibilidade da cobrança tendo em vista o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) a sentença não encontra amparo na prova dos autos; (ii) é nulo o depoimento da testemunha que relata supostas ofensas proferidas à criança Bernardo, a começar pelo fato de a mesma ter sido ouvida quando estava no escritório do advogado dos Requerentes/Recorridos; (iii) não há nos autos comprovação de que a testemunha trabalhava no local dos fatos, Bar Bacana; (iv) o BO dos autos revela que, diversamente do relatado pela testemunha e pelos Autores, a PM não foi acionada, fazia patrulhamento de rotina no local, no momento dos fatos; (v)
s
omente por ter afirmado que houve revista e não ter acontecido e está expresso no Boletim de Ocorrência, o processo deveria ser suspenso pelo juízo, para apuração de crime de falso testemunho, com a oitiva dos policiais presentes na ocorrência; (vi) a sentença amparou-se exclusivamente no depoimento d
a
testemunha, não havendo nos autos qualquer outra prova capaz de demonstrar os danos morais alegados; (vii) é excessivo o valor fixado a título de indenização por danos morais; (viii) é excessiva a verba honorária fixada; e (ix) deve ser acolhido o pedido reconvencional.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, no dia 14.01.2017, sábado, as partes e seus respectivos filhos almoçavam na Churrascaria Bacana, no Bairro de Fátima, em Vitória – ES, quando, em determinado momento, os filhos dos casais, ambos com aproximadamente 3 (três) anos de idade, desentenderam-se no interior de um dos brinquedos da área destinada à recreação de crianças do estabelecimento comercial em referência.

Segundo a narrativa dos Autores, os Requeridos/Recorrentes, aos gritos, teriam acusado o Terceiro Autor/Terceiro Recorrido, Bernardo, de 3 (três) anos de idade, de apertar o pescoço do filho dos Requeridos/Recorrentes, também com 3 (três) anos de idade, gritando que
"o menino de camisa laranja era um bicho e tinha que ficar enjaulado"
e
"o menino de camisa laranja era um cachorro e tinha que ser colocado na coleira".

Narraram, ainda, que os Requeridos/Recorrentes, após a confusão, retiraram-se da churrascaria e acionaram a Polícia Militar, ocasião em que o Primeiro Autor/Primeiro Recorrido teria sido submetido à revista perante todos os clientes e empregados da churrascaria.

Além disso, o carro dos Autores/Recorridos teria sido revistado pela PM em busca de suposta arma de fogo, dita existente pelos Requeridos/Recorrentes.

Os fatos narrados pelos Autores/Recorridos foram impugnados pelos Requeridos/Recorrentes e apresentaram reconvenção.

Muito bem.

Consta dos autos o Boletim Unificado (BU) 31374762, que narra os fatos da seguinte forma:

“
Histórico do fato

DURANTE PATRULHAMENTO
O SR ROGERIO MILLI FERNANDES ABORDOU A GUARNIÇÃO ONDE VEIO A INFORMAR QUE APOS DISCUSSÃO DENTRO DO BAR BACANA EM BAIRRO DE FÁTIMA, O SR SAULO AGUILAR SILVA TERIA DITO QUE IRIA PEGAR UMA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO SEU VEICULO. DURANTE O RELATO DO SR ROGÉRIO, O SR SAULO VEIO . ATE A GUARNIÇÃO ONDE RELATOU A SUA HISTORIA. SAULO AFIRMOU QUE A MULHER DE ROGÉRIO TERIA AGREDIDO E XINGADO TEU FILHO.
DO LADO EXTERNO DO ESTABELECIMENTO AS DUAS FAMÍLIAS ENTRARAM EM UM CONSENSO, CONVERSARAM E SE DESCULPARAM. SEM MAIS FOI ENCERRADO A OCORRÊNCIA E RESOLVIDO NO LOCAL
.”

Consta do BU, que o Autor Saulo Aguilar Silva manifestou desejo de representar contra Rogério Milli Fernandes por calúnia, injúria e difamação.

Foi produzida a prova oral, sendo colhidos os depoimentos pessoais do Primeiro e da Segunda Requerentes/Recorridos, bem como de uma testemunha arrolada pelos Autores/Recorridos, que, na data e no momento dos fatos, estaria trabalhando no restaurante, na qualidade de garçom.

Ocorre que, ouvindo os depoimentos em referência, verifica-se que a situação, não obstante desagradável, não passou de mero aborrecimento decorrente de uma briga de duas crianças de aproximadamente 3 (três) anos de idade, sem qualquer peculiaridade
capaz de abalar
a esfera psíquica d
e qualquer das partes.

Nesse sentido, a própria Autora, ao ser ouvida, afirmou tratar-se de “coisa de criança”.

No momento da confusão, as crianças, ambas com aproximadamente 3 (três) anos de idade, estavam no interior de um tobogã fechado, e não estavam visíveis, quando uma das crianças começou a chorar, não havendo nos autos qualquer
prova de que houve agressão ou de que qualquer das crianças estava ferida.

Quanto
à alegada acusação de que o Autor estaria armado,
n
ão restou comprovado que o Requerido acusou
o Autor
de estar armado.

Em relação
à suposta revista do carro dos Autores, o próprio Autor afirmou que a vistoria no carro do mesmo foi realizada, porque ele fez questão
de que os Policiais Militares revistassem o interior do veículo, para afastar qualquer dúvida acerca da inexistência de
arma no
local
.

Quanto à testemunha ouvida
em juízo
, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o mesmo trabalhava como garçom no estabelecimento comercial em referência, na data e no momento dos fatos, de forma que, não vejo como confirmar a condenação dos Requeridos com base, exclusivamente, nos relatos da referida testemunha.

O conjunto probatório dos autos não é suficiente para comprovar a ocorrência de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, de forma que não
restou comprovada a ocorrência de danos morais.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, para julgar improcedente o pedido autoral. Mantenho a improcedência do pleito reconvencional.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais pro rata, e de honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, tanto para a ação principal, quanto para a reconvenção, na proporção de 50% para o patrono de cada parte, suspendendo a exigibilidade da cobrança, por estarem as partes litigando sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)